Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751983-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY PEIXOTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de conhecimento com pedido de condenação em obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória em decisão de seguinte teor: “A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da providência liminar. É que, da narrativa fática apresentada na inicial, em cotejo com a documentação coligida, não se poderia concluir, mormente nesse estágio prematuro e não exauriente da postulação, que as objeções apresentadas pelo representante do ente condominial réu se afigurariam ilegítimas, a ponto de se permitir inferir, em caráter precário, que teriam por único intuito embaraçar ou prejudicar o andamento das obras executadas pelo autor na unidade imobiliária adquirida. Com efeito, do exame dos instrumentos de notificação extrajudicial de ID 216293950 e ID 216293951, observa-se, ao revés, que o ente coletivo estaria a exigir o estrito cumprimento, pela parte autora, da Convenção de Condomínio, ato que espelha a vontade soberana e coletiva dos condôminos, e de norma técnica que rege a realização de reformas em edificações (NBR 16.280/2015), tendo apontado, ainda, práticas inadequadas observadas no curso da execução das obras. De igual modo, das reproduções visuais de ID 216293946, observa-se que o síndico do ente requerido estaria a apontar uma série de problemas relacionados às obras realizadas pela autora no imóvel, passíveis de causar algum incômodo ou prejuízo aos possuidores e proprietários das unidades imobiliárias vizinhas. Diante desse contexto, não se pode concluir que o requerido, ou, mais especificamente, a administração condominial estaria a adotar medidas voltadas a obstruir ou a prejudicar a realização das obras iniciadas, mas, sim, a exigir a sua execução em conformidade com as normas de postura e com as disposições regimentais do condomínio em que se situa o imóvel, circunstância que, ao menos nesta sede, afasta a probabilidade do direito vindicado pelo requerente. Noutra quadra, quanto fatos apresentados pelo autor na causa de pedir, relacionados à atuação alegadamente culposa do síndico do condomínio réu, e de que as obras executadas não estariam causando transtornos aos moradores vizinhos, impera-se observar a necessidade da bilateralidade da audiência, eis que tais afirmações não se sustentam unicamente com base na narrativa autoral, na medida em que carecem de provas mais robustas. Ante o exposto, sem prejuízo do ulterior exame que será levado a cabo após oportunizado o contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a tutela de urgência. Tendo em vista que, diante do próprio objeto da demanda, a autocomposição se afigura improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por sua advogada.” O agravante afirma, em resumo, que: “A probabilidade do direito do agravante também se fortalece diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo efetivo aos demais condôminos ou à estrutura do prédio. Todas as exigências técnicas foram rigorosamente respeitadas, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Dessa forma, os atos do agravado não apenas violam os direitos do agravante, mas também comprometem a boa-fé.” Em razão disso pede “a concessão da tutela antecipada recursal, determinando-se a o agravado que se abstenha de praticar quaisquer atos que obstruam, dificultem ou retardem a realização das obras no imóvel do agravante, viabilizando a continuidade da reforma sem impedimentos arbitrários”. É o relatório suficiente. DECIDO. Recurso tempestivo, examino o cabimento. Examino o cabimento. Conforme prevê a legislação processual pátria (CPC), o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: ........................ II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” No mesmo sentido o art. 932, III do mesmo Código: “Art. 932. Incumbe ao relator: ............................... III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não traga fundamentos suficientes para embasar o pedido de reforma e tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). A dialeticidade, portanto, é exigência que se impõe em relação ao agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. Em suma, o fundamento da decisão é de que as exigências da ré são legítimas, afirmando, em especial, que “o ente coletivo estaria a exigir o estrito cumprimento, pela parte autora, da Convenção de Condomínio, ato que espelha a vontade soberana e coletiva dos condôminos, e de norma técnica que rege a realização de reformas em edificações (NBR 16.280/2015), tendo apontado, ainda, práticas inadequadas observadas no curso da execução das obras” Tal afirmação não foi contraposta com fatos e argumentos jurídicos. A formulação de recurso não pode se limitar à repetição dos mesmos argumentos apresentados na origem, se não trouxer a contraposição de argumentos que contrariem a tese adotada na origem. Ademais o pedido foi genérico, ao afirmar que “a concessão da tutela antecipada recursal, determinando-se a o agravado que se abstenha de praticar quaisquer atos que obstruam, dificultem ou retardem a realização das obras no imóvel do agravante, viabilizando a continuidade da reforma sem impedimentos arbitrários”. Tal pedido, pela sua generalidade e abrangência, desconsidera todas as normas do Código Civil referente aos direitos de vizinhança (art. 1.277 e seguintes) e dos condomínios edilícios (1.331 e seguintes). Em outras palavras, o agravante formula pedido que não é determinado e não demonstra a ocorrência de hipóteses excepcionais em que se admite o pedido genérico (art. 324, § 1o. do CPC). Desse modo, o recurso é inepto, de modo que não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Oficie-se à origem. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa prevista no art. 1021, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator